Tribunal: STF
Processo: RE 215267
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA:  Ao estrangeiro, residente no exterior,
 também é assegurado o
direito de impetrar mandado de segurança, como decorre da
 interpretação sistemática
dos artigos 153, caput, da Emenda Constitucional de 1969 e do 5º., LIX
 da Constituição
atual. Recurso extraordinário não conhecido.